Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-25.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS REALIZADA DE OFÍCIO. PRESSUPOSTO LÓGICO-JURÍDICO PARA A DEVOLUÇÃO INTEGRAL PLEITEADA. POSSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO RESISTIDA. UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. INTERESSE PROCESSUAL EXISTENTE. CONSÓRCIO. CONTRATO POSTERIOR À LEI No 11.795/2008. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. RETENÇÃO DE QUANTIAS. DEDUÇÃO CUMULADA DA TAXA DE ADESÃO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDO DE RESERVA E MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RETENÇÃO INDEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. NECESSÁRIA PROVA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a restituir a quantia de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), facultando somente a retenção relativa à taxa de administração prevista contratualmente. Argumenta a parte recorrente que a sentença é nula, pois o pedido inicial era simplesmente a restituição imediata dos valores pagos, mas a sentença reviu de ofício as cláusulas contratuais, em violação ao disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil e à Súmula 381 do STJ. Ainda em preliminar, argui a falta de interesse processual, pois o pleito autoral estaria em desconformidade com a Lei 11.795/2008 e com a jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais do DF. Quanto ao mérito, sustenta não ser devida a devolução estabelecida na sentença, ante o princípio do mutualismo, que rege os consórcios, tendo a parte recorrida ocasionado ao grupo um desequilíbrio ao deixar de observar as obrigações pactuadas. Outrossim, defende ser devida a retenção da taxa de adesão, do seguro em grupo, do fundo de reserva e da multa contratual. Requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, que seja determinada a retenção das parcelas relativas à taxa de adesão, ao fundo de reserva, cláusula penal e seguro de vida, conforme previsto no contrato.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16116845-16116848). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 16116853).
III. Dispõe o art. 322, § 2.o do CPC que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Com maior razão porque se trata de pedido formulado pela parte sem assistência de advogado, como faculta o art. 9.o da Lei 9.099/95. Assim, a sentença não padece de nulidade, pois a revisão de cláusulas contratuais se deu como pressuposto para a análise do pedido de devolução integral da quantia paga, expressamente formulado pela parte recorrida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
IV. Alega a parte recorrente que inexiste interesse processual da parte recorrida para a presente ação, pois o pleito estaria em confronto com as disposições da Lei dos Consórcios e com a jurisprudência firmada pelas Turmas Recursais a respeito do tema. Claramente tais alegações não demonstram a carência de ação, porquanto, se o pedido não encontrar respaldo legal será julgado improcedente, cuidando-se, deste modo, de questão pertinente ao mérito. O interesse processual está relacionado à necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, bem como à adequação do instrumento processual manejado, fatores existentes no caso em tela. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.
V. Incontroverso nos autos que a parte autora aderiu a grupo de consórcio administrado pela parte recorrente, contrato no 458441, grupo/cota 02012/463 (ID 16116837), tendo desembolsado o valor total de R$ 2.050,00. Incontroverso ainda que, após o pagamento das parcelas iniciais, a parte recorrida desistiu do negócio, o que a levou a intentar a presente ação, por entender fazer jus à restituição integral e imediata da quantia paga.
VI. Restou assentado na sentença que a restituição de valores ao consorciado desistente deve ser feita somente após o término do prazo contratualmente previsto para o encerramento do grupo (art. 30 da Lei 11.795/2008). A controvérsia reside no montante que pode a parte recorrente reter, especificamente no que toca à taxa de adesão; ao fundo de reserva; ao seguro prestamista e à cláusula penal.
VII. Não se admite a cumulação de taxa de administração com taxa de adesão, pois esta configura antecipação daquela. Com efeito, deduzida a taxa de administração, haveria bis in idem com a nova dedução a título de taxa de adesão. Precedentes: Acórdão n.1159835, 07022763420188070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1078033, 07071493520178070003, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/02/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.991473, 07004519320168070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. O fundo de reserva objetiva resguardar o consórcio quanto a imprevistos financeiros. Ademais, este somente é devido pelo desistente se a administradora não conseguir substituí-lo no grupo. No caso, a parte recorrente não comprovou ter suportado qualquer prejuízo a ensejar a sua utilização, tampouco demonstrou que o autor não foi substituído no grupo por terceiro, de forma que é incabível a retenção deste valor. Nessa esteira: (Acórdão 1221957, 07090882820198070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1102101, 07010109120188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 28/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Para que seja devida a retenção do seguro prestamista é necessária a prova da efetiva contratação. Os documentos juntados pela parte recorrente (ID 16116838) mostram-se genéricos e não guardam comprovada pertinência com o grupo de consórcio ao qual aderiu a parte recorrida. Por tal razão, são insuficientes para autorizar a retenção a esse título. Precedente: (Acórdão 1230629, 07010226820198070017, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. A cláusula penal tem natureza compensatória e sua exigibilidade está condicionada à prévia comprovação de prejuízo do grupo com a saída do consorciado, nos termos do art. 53, § 2o do Código de Defesa do Consumidor. Tal entendimento não representa violação ao disposto no art. 3o, § 2.o da Lei 11.795/2008, porquanto é possível a substituição do consorciado no grupo. Não sendo comprovado o prejuízo, presume-se que este não ocorreu, descabendo retenção de quantia a título de multa contratual. Precedentes: Acórdão n.1071585, 07167242820178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1053543, 07006407420168070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1123462, 07052661920188070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 19/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
XI. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Não provido. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.